Tribunal: TJDFT
Processo: 0753707-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0753707-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ROGER WINDSON FERREIRA DA CRUZ PACIENTE: ROGER WINDSON FERREIRA DA CRUZ AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA em favor de ROGER WINDSON FERREIRA DA CRUZ, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes e como ilegal a decisão que manteve a prisão preventiva ao receber a denúncia no processo no 0716261-53.2025.8.07.0001. Narra haver sido o paciente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 35, c/c art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006, bem como no art. 1o da Lei no 9.613/1998, tendo sido a denúncia oferecida no dia 22/07/2025 e recebida em 26/11/2025, ocasião na qual foi mantida a prisão preventiva. Ressalta que a audiência de instrução foi designada para os dias 9 a 13 de fevereiro de 2026, logo, o paciente alcançaria 286 dias preso até a realização da instrução, o que caracteriza excesso de prazo e evidencia a desproporcionalidade da medida. Argumenta ter a decisão combatida se fundamentado em razões genéricas, sem apresentar elementos concretos ou atuais. Acrescenta a inexistência de denúncia pelo tipo penal previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006, embora esse dispositivo tenha sido mencionado na decisão impugnada. Salienta, ainda, a necessidade de observância aos princípios da excepcionalidade, da presunção de inocência e da proporcionalidade, de modo a privilegiar medidas cautelares menos gravosas. Por fim, tece considerações sobre as condições pessoais do paciente, como ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa e atividade empresarial comprovada por documentos anexados. Além disso, menciona a existência de guarda judicial de filho menor, conforme termo juntado aos autos. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por prisão domiciliar ou por outra medida prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido a liminar. Os argumentos do impetrante não se prestam para infirmar, numa primeira análise, a decisão hostilizada. Compulsando os autos de origem (n. 0716261-53.2025.8.07.0001), verifica-se que o Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente e de mais 15 indivíduos, como incursos nas penas do artigo 35, c/c art. 40, V, ambos da Lei no 11.343/2006 (associação para o tráfico de drogas entre os Estados da Federação e o Distrito Federal) e art. 1o da Lei no 9.613/98 (lavagem e ocultação de bens, direitos e valores provenientes do crime de tráfico de drogas) (ID 243385039, origem). A denúncia foi recebida no dia 22/07/2025 (ID 243595652, origem), os denunciados foram regularmente citados e apresentaram resposta à acusação. Por meio da decisão de ID 258052931, ora combatida, a magistrada rejeitou as preliminares, a alegação de inépcia da inicial acusatória e, em revisão nonagesimal da prisão preventiva, manteve a custódia do paciente e de 4 corréus sob o fundamento da necessidade de se garantir a ordem pública. Registrou que, conforme elementos colhidos em minuciosa investigação conduzida pela Polícia Federal, foi evidenciado o reiterado envolvimento dos acusados com grupo criminoso atuante na difusão interestadual de entorpecentes, bem como na lavagem de capitais, sendo o paciente apontado como um dos importantes elos do grupo alvo da investigação. No caso, a despeito das insurgências levantadas, no sentido de ser desnecessária a custódia cautelar, considero suficientes e ainda presentes os motivos que levaram ao convencimento do julgador pela decretação da prisão preventiva. Embora tenha havido o arquivamento quantos aos delitos previstos nos artigos 33 da Lei no 11.343/2006 e 17, § 1o, da Lei no 10.826/2003, o paciente foi acusado pela prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas interestadual e lavagem de dinheiro, envolvendo grupo criminoso composto por ao menos 16 pessoas atuantes em diferentes regiões administrativas do Distrito Federal e entorno. Conforme exposto na peça acusatória (ID 243385039, pág. 13, origem), o paciente atuava como “principal líder regional da organização criminosa chefiada pelo denunciado Marcelo, exercendo função de coordenador operacional no Distrito Federal. Embora tenha movimentado apenas R$ 117.556,89 em suas contas pessoais, operava através de extensa rede de pessoas interpostas, demonstrando sofisticado conhecimento em técnicas de ocultação patrimonial, constando como beneficiário/remetente de titulares de contas reportados”. Apurou-se, ainda, que “coordenava diretamente as atividades ilícitas voltadas ao tráfico de drogas e conexos em relação aos denunciados Fabrício, Pedro Henrique e Carlos Eduardo, os quais promoviam diretamente condutas de traficância, e, em relação aos denunciados Yan Lucca e Renato, os quais exerciam a função de “laranjas conscientes”, tal como os demais, permitindo que veículos fossem registrados em seus nomes mediante pagamento de comissões, sendo todos seus subordinados na estrutura criminosa”. Portanto, há robustos indícios da participação do paciente nos crimes a ele imputados, estando presentes os indícios de autoria e materialidade dos delitos atribuídos ao paciente, porquanto individualizadas de forma suficiente as condutas. No que importa ao periculum libertatis, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, haja vista a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva, tendo em vista os elementos dos autos, diante de sua relação de liderança no grupo. Assim, a despeito das insurgências levantadas pelo impetrante, persistem os motivos que levaram ao convencimento do julgador pela decretação da prisão preventiva. Já no tocante ao alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, não se verifica, a princípio, demora excessiva na condução do processo causada pelo Poder Judiciário. É cediço que os prazos estabelecidos para a formação da culpa não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento. Ou seja, não devem ser limitados ao mero cálculo aritmético, mas sim obediente a um juízo de proporcionalidade, em face das peculiaridades de cada caso. Na espécie, trata-se de investigação envolvendo 16 réus e o processo tem seguido seu curso regular. Desse modo, não se identifica o alegado excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, não havendo constrangimento ilegal a ser combatido pela via do writ. Acrescenta-se que a manutenção da prisãopreventivanão ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Em relação às alegadas condições pessoais do paciente, não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. Por fim, no que diz respeito ao pleito subsidiário de aplicação de medidas alternativas à prisão, vigora na jurisprudência desta Corte o entendimento que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, providência diversa não emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Dessa forma, ausentes elementos aptos a evidenciar ilegalidade na segregação cautelar do paciente, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise no julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator